Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-05.2019.8.26.0632
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão colegiada. Manifesta inadmissibilidade. Art. 1.021, caput, CPC. Infringência simultânea ao princípio da unirrecorribilidade e às hipóteses de cabimento legal de agravo interno. Improcedência meritória que também se impunha. Aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4°, CPC. Recurso não conhecido, com imposição de multa.